Tribunal: STF
Processo: Rcl 79137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Simone Iorio em face de decisão proferida em Ação de Inexigibilidade de Débito que move contra o Banco Santander S/A. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento e pedido de concessão de liminar. 



    A Recorrente firmou contrato de financiamento junto a Apelante, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que seria pago por meio de 240 prestações mensais e sucessivas de R$ 470,47 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), iniciando-se em 03/09/2007. 



    Tal contratação foi averbada sob o registro de n.º 6 da matrícula n.º 128.801 do 12º Serviço de Registro de Imóveis da Capital. Ocorre que devido as amortizações feitas pela requerente do parcelamento por meio de sua conta fiduciária, a autora teve o abatimento de inúmeras parcelas, acreditando inclusive que havia efetuado o pagamento integral do valor devido em 2013. 



    Sem qualquer comunicação, o Banco, ora Recorrido, iniciou processo extrajudicial, e averbou na matricula do imóvel ser o efetivo proprietário do imóvel colocando o mesmo inclusive para leilão. 



    Frisa-se que a parte Requerente nunca foi informada sobre valores em aberto, sendo totalmente desproporcional da parte Recorrente após aproximadamente 07 anos simplesmente alegar falta de pagamento e transferir o imóvel para sua propriedade sem qualquer comunicação anterior. 



    O feito foi sentenciado, declarando-se prescrita a dívida, senão vejamos:



    [...]



    Inconformada com a r. sentença, a Recorrida interpôs o recurso de apelação, alegando, em síntese, a vigência do contrato mesmo declarando expressamente que a cobrança se refere as parcelas de dezembro de 2013 a março de 2015 e a possibilidade de cobrança dos valores devidos, bem como que houve o cumprimento integral das exigências do processo extrajudicial, sendo totalmente cabível a medida tomada, requerendo por fim que seja afastada a prescrição da dívida, reconhecida a regularização do procedimento extrajudicial e mantida a arrematação do bem vez que adquirido por terceiro de boa-fé. 



    Apesar de suas alegações não merecerem prosperar, conforme será demonstrado adiante, o Tribunal reformou a r. decisão de primeiro grau, entendendo que a dívida ainda encontrava-se passiva de execução. Vejamos trechos do v. acórdão: 



    [...]



    A reclamante, agravou em sede de recurso especial, não sendo deferido o seu processamento. 



    Assim, para garantir que as leis federais sejam respeitadas quando de sua aplicação, bem como, garantir esta aplicação seja harmoniosa entre todas as decisões proferidas no território brasileiro, o reclamante se socorre a presente reclamação constitucional para assegurar seu direito de acesso a justiça.”



    Ao final, requer “Seja julgada procedente a presente reclamação nos termos acima exposto”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não individualizou e tampouco juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, deixou de apresentar paradigma de confronto ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento, tendo em vista que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente